Tribunal: STF
Processo: MS 40094
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Ana Maria Brandi Ferreira Freitas, contra decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.524.007, consubstanciado na determinação de devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que se observe a sistemática da repercussão geral.



    A impetrante alega que interpôs agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, pretendendo a análise de seu recurso extraordinário obstado na origem. Contudo, afirma que houve erro na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Presidência desta Corte, ao determinar a devolução dos autos ao TJSP a fim de que renove o juízo de admissibilidade.



    Sustenta que seu recurso (ARE 1.524.007) não se subsume à hipótese descrita no ARE 1.170.204 (Tema 1028), processo-paradigma de repercussão invocado, pois o recurso extraordinário interposto não busca rediscutir os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, limitando-se exclusivamente à matéria de direito. Segundo alega, o recurso questiona se a superveniência da Lei Federal 9.717/98 acabou com a possibilidade de os servidores estaduais nomearem seus netos como beneficiários da pensão por morte, como permitia a redação original da Lei Complementar Estadual 180/78.



    Prossegue argumentando que a decisão proferida pela Presidência desta Corte, que determinou a devolução dos autos à instância de origem, não foi regularmente publicada, inviabilizando a recorribilidade do ato. Pontua, ainda, que não há qualquer previsão legal quanto à possibilidade de que o STF determine a devolução dos autos ao Tribunal de origem para refazer a análise de admissibilidade.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar, nos seguintes termos:



    “41.2. – Reconhecer a nulidade da decisão do E. Presidente da Corte, firme nos fundamentos acima apresentados, bem como sua incorreição por não considerar a distinção no caso concreto, determinando, de toda forma, a distribuição do recurso extraordinário para processamento e julgamento pela D. Turma Julgadora.” (eDOC 1, p. 10)



    No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. 



    Decido.



    No caso, a impetrante insurge-se contra a devolução do ARE 1.524.007 pela Secretaria Judiciária do STF, tendo em vista ser a matéria discutida idêntica à apreciada no ARE-RG 1.170.204, que restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 



    1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 



    2. Ausência de repercussão geral.” (Rel. Min. Presidente, DJe 12.3.2019, Tema 1028)



    Cumpre destacar que a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral não é ato jurisdicional. 



    Nesse sentido pronunciei-me, ao negar a liminar no MS 28.551, DJe 13.5.2010:



    “Registre-se que a devolução determinada pela Presidência e cumprida pela Secretaria Judiciária do STF não se reveste de ato jurisdicional, mas simples mecânica que permita aos órgãos de origem examinarem se o caso concreto é, ou não, semelhante a caso paradigma ou representativo da controvérsia já examinado pelo Pretório Excelso.



    Nesse sentido, tanto o comando constitucional, inserido pela Emenda Constitucional n.° 45/2004, quanto as disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal convergem para a racionalização do procedimento, de sorte que desobrigue o Tribunal e seus Ministros de examinar repetidas vezes a mesma questão constitucional.



    Portanto, ausente o indispensável fumus boni juris para concessão da medida liminar pleiteada.



    Indefiro o pedido de liminar” (grifou-se).



    Com efeito, não havendo relação da questão constitucional do processo-paradigma com o presente caso, como alega a impetrante, tampouco haverá prejuízo, pois o tribunal de origem examinará a questão quando aplicar o previsto no art. 1.030, incisos I a III, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, declarando prejudicado o pedido da medida liminar (art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 21, § 1º, do RISTF).



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente